Tribunal: TCU
Processo: 042.666/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 855/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.666/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana Cardoso de Campos (XXX.648.439-XX); Lucineide Almeida de Jesus (XXX.010.705-XX); Marcus Venicius Mesquita Pires (XXX.460.709-XX); Maria Cristina Aziliero (XXX.230.699-XX); Marlene Rosa Massafra Porazzi (XXX.588.630-XX); Mauro Teixeira Lopes Junior (XXX.769.960-XX); Nair Soares Pires Brandao Filardi (XXX.944.765-XX); Priscila Lemos Pigossi (XXX.795.785-XX); Rafaela Schork (XXX.292.909-XX); Renato Rossine Santana da Cruz (XXX.339.445-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.